Tribunal: TJPA
Processo: 0006837-60.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006837-60.2018.8.14.0136

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BENEDITO GOMES DE SOUZA, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002, STF. READEQUAÇÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO À TURMA JULGADORA TEMA Nº 1002 DO STF.

1 – Trata-se de readequação do Acórdão proferido pela Turma Julgadora, ante o advento do TEMA nº 1002 do STF, que entendeu ser devido o pagamento de
honorários
sucumbenciais à
Defensoria
Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2 - Readequação do recurso ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal necessária. Acórdão Readequado julgando improvido o Recurso de Apelação Cível, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, consoante o artigo 1.040, II do CPC, retratar-se no entendimento adotado no Acórdão,
devendo ser provido o Recurso de Apelação Cível
, adequando-o ao entendimento firmado no RE nº 1140005 (TEMA 1002), considerando devido o pagamento de
honorários
sucumbenciais à
Defensoria
Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência

movida por Benedito Gomes de Souza
,
visando o fornecimento de tratamento médico.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou procedente a ação, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação, alegando a impossibilidade de condená-lo ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública.

O recurso foi julgado conhecido e provido.

Houve interposição de Recurso Especial, e o Exmº Vice-presidente entendeu por devolver os autos a 1ª Turma para adequar ao entendimento do julgado a Tese 1.002, do STF que assegura o pagamento de
honorários
sucumbenciais a Defensoria Pública quando represente a parte vencedora, independentemente do ente público litigante.

É o relatório.

VOTO

Considerando a mudança de entendimento jurisprudencial e a fixação da Tese 1.002 do STF, exerço juízo de retratação no que tange ao ponto específico do cabimento de honorários advocatícios em favor da
defensoria
pública, contra o ente a qual está vinculada.

Sabe-se que a D
efensoria
Pública Estadual é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. Além disto, se trata de órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à
Defensoria
Pública pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas esta não alterou o entendimento de que se trata de órgão público vinculado ao ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

O entendimento anteriormente aplicado não autorizava a condenação em
honorários
advocatícios em face do Estado do Pará, por considerar que tal condenação causaria confusão com o ente que remunera a
Defensoria
Pública. Este entendimento tomava como embasamento o que dispunha a Súmula 421, do STJ. Vejamos: "Os
honorários
advocatícios não são devidos à
Defensoria
Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença."

A interpretação da isenção se limitava àquelas ações promovidas pela
Defensoria
Pública Estadual em face do próprio Estado do Pará, no entanto, em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

"1. É devido o pagamento de
honorários
sucumbenciais à
Defensoria

Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de
honorários
sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Na admissão da repercussão geral da matéria, a Colenda Corte foi clara quanto à necessidade de ponderação das Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçou o papel estrutural da
Defensoria
Pública e resguardou a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Vejamos:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de
honorários
à
Defensoria
Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de
honorários
advocatícios à
Defensoria
Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar
honorários
advocatícios à
Defensoria
Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar
honorários
advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. ( RE 1140005 RG, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Prosseguindo no julgamento da repercussão geral na Sessão Virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de
honorários
em favor de sua
Defensoria
Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da
Defensoria
Pública. Transcreve-se:

Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil.

A atual jurisprudência pátria já tem aplicado tal entendimento. Leia-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTI.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DEFENSORIA
. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Iniciada a análise do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de
honorários
em favor de sua
Defensoria
Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da
Defensoria
Pública. 2. Muito embora a questão ainda não tenha transitado em julgado e que o acórdão não tenha sido publicado, inexistem dúvidas quanto ao entendimento formado, sendo necessário, portanto, adotar o entendimento de que é possível a fixação de
honorários
em favor da
Defensoria
Pública, mesmo nas causas em que litiga em face do ente a que pertença. 3. Apenas se admite arbitramento de
honorários
por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.? ( REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 4. Em se tratando de proveito econômico inestimável e de valor da causa muito baixo, cabível a fixação de
honorários
por equidade. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-DF 07020831920238070018 1731980, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2023)

Deste modo, devem ser concedidos os
honorários
advocatícios de sucumbência, a ser fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do CPC.

Ante o exposto, nos termos do
art
. 1.040, II, do CPC, é de ser reformado o entendimento adotado no Acórdão, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada no paradigma do RE 1.140.005, em sede de repercussão geral - TEMA 1002,
JULGO IMPROVIDO o Apelo Recursal
, para considerar devido o pagamento de
honorários
sucumbenciais à
Defensoria
Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, fixando-o em 20% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 03/12/2024